Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744155-09.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVANETE GOMES BASTOS, MARCOS ANTONIO REGIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o réu Marcos Antônio Regis, intimado por Oficial de Justiça, declarou que deseja o ser assistido por Defensor Público (ID 53347128), nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrociná-lo nos presentes autos. Por sua vez, a apelante Ivanete Gomes Bastos não foi localizada para indicar novo advogado para patrocinar sua defesa (ID 54506492) e, em atenção à promoção de ID 54534286, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa da apelante nestes autos. Assim, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública, para que oferte razões em favor dos apelantes. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos e, sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator